Tribunal: TJDFT
Processo: 0734801-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734801-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: JULIO ALBERTO DIAS COELHO DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 105447747 dos autos de origem), que, nos autos do feito executivo movida em desfavor de JULIO ALBERTO DIAS COELHO DE CARVALHO, indeferiu pedido de renovação de pesquisas eletrônicas no SISBAJUD. Alega a agravante, em síntese, que move em desfavor da parte agravada cumprimento de sentença de ação de execução de acordo judicialmente homologado, cujo pagamento não foi levado a cabo a tempo e modo pelo requerido. Afirma que busca a satisfação da obrigação inadimplida, e que já houve o esgotamento de todas as tentativas de constrição de bens da parte devedora, restando, até o presente momento, inviabilizada a quitação do crédito perseguido. Em face disso, afirma que reiterou o pleito de expedição de nova ordem de penhora de bens, por meio do SISBAJUD, utilizando-se a nova funcionalidade implementada de renovação automática da pesquisa, conhecida por “teimosinha”. Ao cabo, requesta a concessão da “TUTELA ANTECIPADA reformando a decisão agravada de ID 105447747 que indeferiu a realização de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD com aplicação da ordem reiterada de bloqueios, dando-se PROVIMENTO TOTAL do recurso, para determinar a realização da pesquisa de bens; conforme demonstrado e amplamente aceito pela Jurisprudência, o que apenas corroboram com o pedido do agravante”, o que intenciona ser confirmado quando do julgamento do mérito do recurso. Preparo recolhido (ID 30334500 e 30334501). É o relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 30334500 e 30334501), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão de tal medida é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Sopesando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência requerida nesta pretensão recursal, porquanto, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração de mérito acerca da insurgência, no caso à baila verifico a probabilidade do direito defendido pelo agravante capaz de justificar o provimento do pleito recursal almejado. Com efeito, não há óbice legal aparente ao empreendimento de nova diligência eletrônica de penhora de ativos pelo sistema SISBAJUD, que deve ser implementada quando se mostrar razoável e passível de ser bem-sucedida, de acordo com a situação fático-processual despontadas dos autos. Como regra geral, o Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora on line, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, sendo prescindível o exaurimento de diligências extrajudiciais, tampouco havendo o condicionamento à sua realização pela parte, e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. Fundamentalmente, a orientação atual do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de não mais exigir o esgotamento de diligências de busca de bens do executado para, somente então, lançar mão dos sistemas de busca disponíveis ao Poder Judiciário, a saber, BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. O entendimento encontra-se, inclusive, contemplado nas teses firmadas nos Temas 219 e 425, derivado do julgamento de recursos submetidos ao procedimento de demandas repetitivas. Confira-se: Tese firmada no tema 219/STJ: Após a entrada em vigor da Lei n. 11.382/2006, a constrição on line dos ativos financeiros, requerida pelo exequente, não mais prescinde o esgotamento das diligências extrajudiciais na busca por outros bens do devedor. (REsp 1112943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/09/2010, DJe 23/11/2010) Tese firmada no tema 425/STJ: A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras. (REsp 1184765/PA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 03/12/2010) Ao propósito, confira-se os seguintes e recentes julgados que dão o tom da interpretação da matéria pelo STJ: Na esteira dessa orientação, o STJ consolidou entendimento pela possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos. Nesse sentido: STJ, REsp 1.845.322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2020; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/08/2018; REsp 1.667.420/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/06/2017; AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/04/2017. (REsp 1944161/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 23/08/2021) Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, apresenta-se "desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados, a fim de autorizar-se a penhora on-line (sistemas Bacen-jud, Renajud ou Infojud), em execução civil ou fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21/01/2007" (AREsp 1.528.536/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 19/12/2019). (AgInt no AREsp 1571886/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020) – grifo nosso E, consoante se aduz dos seguintes arestos, esta Corte tem perfilado tal entendimento: Nesse sentido, o sistema INFOJUD não está condicionado ao esgotamento das diligências extrajudiciais para localização de bens penhoráveis, devendo ser disponibilizado ao exequente a fim de possibilitar a satisfação do seu crédito. (Acórdão 1331930, 07026897220218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 23/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. DEFERIMENTO. PRECEDENTES STJ. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para a análise da viabilidade de realização de pesquisa ao BACENJUD deve ser estendido para o sistema INFOJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento das vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica (Tema 425). Precedentes. Ante a dificuldade do exequente em encontrar bens passíveis de penhora, afigura-se legítima a realização da diligência, não se olvidando que a diligência requerida ao Juízo de origem, além de atender ao princípio da cooperação, propicia a máxima efetividade do processo de execução. (Acórdão 1312389, 07455934420208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DO CREDOR. INFORMAÇÕES DO DEVEDOR. INFOJUD. BACENJU. INFOSEL. SIEL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. I - Na sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça, fixou a tese no sentido de que não é necessário o esgotamento de diligências na busca de bens a serem penhorados, para autorizar a pesquisa nos meios colocados à disposição dos credores (sistemas Bacenju, Infoseg, Siel, dentre outros). II - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1281666, 07123094520208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 23/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, para a aferição da razoabilidade na reiteração dessa medida constritiva, entende a jurisprudência dominante no STJ e nesta Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta on line, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. Confira-se a orientação daquela Corte que bem se aplica à controvérsia em análise: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. (...) REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE IMPONHAM SEJA RENOVADA A DILIGÊNCIA. (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade. (...) 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa (AgInt no AREsp 1494995/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018) – grifo nosso Confira-se a moderna e já bastante sedimentada jurisprudência este Tribunal de Justiça a respeito deste tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. BACENJUD E RENAJUD. REITERAÇÃO. DECURSO DO TEMPO. RAZOABILIDADE. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é possível a determinação de nova penhora online, caso transcorrido lapso de tempo razoável desde a realização da última diligência. Não há vedação legal à renovação do pedido de penhora online, via BACENJUD, ou de pesquisa a cadastros de acesso restrito em busca de bens em nome do executado, pois a execução é movida no interesse do credor, devendo o magistrado colaborar para que seja alcançada a satisfação da obrigação. (Acórdão 1261018, 07093457920208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISAS BACENJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. 1. Admite-se a reiteração de consulta aos sistemas de informações patrimoniais do devedor/executado, quando transcorrido prazo razoável desde a última consulta realizada ou evidenciada a ausência de outros bens passíveis de penhora. Precedentes do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. 2. Considerando que, nos autos de origem, a última decisão deferindo a pesquisa sobre a situação patrimonial do agravado data de mais de dois anos, tem-se por razoável a realização de nova consulta, pois transcorrido lapso temporal suficiente para alteração da condição financeira da parte devedora. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1256677, 07046022620208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO SISTEMA DE PENHORA ELETRÔNICA. BACENJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. TRANSCURSO DE TEMPO SUFICIENTE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. É possível a reiteração do requerimento de consulta ao sistema de penhora on line desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido em cada caso concreto. Precedentes do c. STJ. 2. Constatado o significativo transcurso de tempo desde a última consulta, mais de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses, razoável seja determinada a renovação da diligência. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1263041, 07096774620208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Do contexto fático-probatório coligido aos autos até o presente momento, plausível o pleito pretendido pela parte recorrente, eis que a última ordem eletrônica para o então sistema BACENJUD se deu em 27/11/2018 (ID 26653033 dos autos originários), pelo que decorreu, in casu, razoável período de tempo (quase 3 anos) desde a última diligência Assim, a renovação dessa diligência se mostra, além de razoável, uma maneira viável e cooperativa de possibilitar eventual efetivação da prestação jurisdicional, não merecendo guarida a justificativa apresentada pelo Juízo na origem, o que revela ser necessária a concessão da media pleiteada em sede de provimento antecipatório. Portanto, verifica-se que é provável o provimento do recurso por ocasião do julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual faz a parte agravante jus à obtenção da antecipação da tutela recursal no caso à baila. Registro, no entanto, que, em que pese tenha elencado o agravante pedido para reiteração da diligência na modalidade “teimosinha”, esta modalidade, na verdade, não fora postulada na origem no bojo da petição que provocou a decisão ora objurgada (ID 105340715), pelo que essa qualidade específica da penhora online, a saber, a reiteração automática programada pelo Juízo na origem, não comporta conhecimento, visto se caracterizar como inovação recursal. Ante todo o exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar e sumária, os requisitos autorizadores da medida em relação a uma parte do pedido de natureza provisória, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar a realização pelo Juízo de origem de nova pesquisa junto ao sistema SISBAJUD em nome da parte agravada com o viso de penhorar bens e/ou ativos financeiros em seu nome capazes de solver, ou mesmo abater, a dívida exequenda. Oficie-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais, no prazo legalmente assinalado (art. 1.019, II, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator